Tribunal: TJBA
Processo: 8017989-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8017989-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIO SANTANA BARBOSA e outros

Advogado(s): BRUNO JOSE DE SANTANA NETO, NEY JOSE CAMPOS

APELADO: CIELO S.A. e outros (2)

Advogado(s):NEY JOSE CAMPOS, BRUNO JOSE DE SANTANA NETO

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃ
O

INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
PRELIMINAR DE
PARCIAL INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO
EM PARTE
DO APELO ADESIVO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 17 DO CDC.
FALHA NA PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO BANCÁRIO.
GOLPE
ORQUESTRADO
POR ESTELIONATÁRIOS.
DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO AO
STATUS QUO ANTE.

DEDUÇÃO DOS VALORES
DEVOLVIDOS
ADMINISTRATIVAMENTE.
CABIMENTO.
LESÃO MORAL.
MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MULTA PROCESSUAL DO ART. 334, § 9º DO CPC. PERTINÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA. A
PELOS
PROVIDO
S EM PARTE
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
.

No que concerne
a
preliminar, suscitada nas contrarrazões
d
o

réu
, de conhecimento
parcial
do Apelo
Adesivo
interposto pel
o

autor

deve ser
acolhida, na medida em que investigação da sentença recorrida traz como conclusão irretocável a condenação dos réus ao ressarcimento das custas processuais recolhidas
.

É
cediço que a
norma que se debulha do art. 17 do CDC equipara aos
consumidores todas as vítimas do evento danoso, ainda que não façam parte diretamente da relação de consumo,
disciplinando, assim, a figura do consumidor por equiparação/bystander
.

Desta maneira, sendo
inquestionável
dos autos
que o
autor
foi vítima de desvio de ativos por ação de estelionatários
que utilizaram como meio conta bancária aberta perante o réu/apelante
,
ainda que sem relacionamento comercial entre os litigantes,
incide
,
por conseguinte,

o microssistema consumerista em r
elação à vítima do acidente,
in casu

o
autor,
por ostentar a condição de consumidor por equiparação,
segundo entendimento
pacífico
da jurisprudência pátria
.

F
ica
ndo
patente
em relação ao réu/apelante
que a interação jurídica que lastreia a pretensão autoral é equiparada à relação de consumo, incid
e
na mesma todo o plexo de normas, princípios e garantias encartados no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, nos exatos termos
da norma extraível
do art.6º, VIII, do CDC.

Ademais, não há de se falar em fortuito externo e inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, uma vez que o autor foi vítima de golpe bancário no âmbito das operações bancárias desenvolvidas pelo fornecedor.

N
o que tange às perdas materiais, sabe-se que o dano material é aquela lesão causada aos bens e/ou direitos da pessoa física ou jurídica e que venha acarretar diminuição do seu acervo patrimonial, sendo certo que uma vez ocorrendo a violação deste patrimônio, fica o agente violador obrigado a repará-la, nos termos dos art.
186
,
187
e
927
, do
CC/2002
.

Ainda, é i
mprescindível
para
o ressarcimento do
dano material a efetiva demonstração dos prejuízos alegados, pois não são presumíveis e objetiva
m
a recomposição da efetiva
redução
patrimonial,
visando o retorno
ao
status quo ante.

Portanto, restando confessado pelo autor a devolução parcial da quantia objeto do golpe bancário, deve ser tal importe deduzido do valor final da condenação a título de dano material.

A ofensa moral advêm da violação do dever de segurança e
da
falha na prestação do serviço, e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade da conduta d
o
s
ofensor
es
(com privação de valores, por quase dois meses, utilizados para sustento do autor e familiar)
, o efetivo dano e suas consequências, as condições econômicas d
o
ofensor
(instituições bancárias com expressivo patrimônio material como é fato público e notório)
e d
o
ofendid
o
(
pessoa em condições financeiras favoráveis,
com renda mensal no importe de no mínimo R$330.000,00)
, impende fixar o
quantum
indenizatório em R$
3
5
.
000,00 (
trinta

e cinco
mil reais)
em desfavor da ré Cielo e R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais) em desfavor do réu/apelante
,
pois
não se apresenta
m irrisório s para o s ofensor es
, tampouco elevado a ponto de importar em enriquecimento ilícito da vítima, o que deve ser, terminantemente, vedado.

Apelo do réu conhecido e provido em parte e
Apelo
Adesivo
d
o
autor conhecido
parcialmente e nesta parte

provido
em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
a
Apelação Cível n.

8017989-93.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como
a
pelante
s
e apelados
,
concomitantemente
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
FÁBIO SANTANA BARBOSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, em:

A) Conhece-se do Apelo do réu e conhece-se parcialmente do Apelo Adesivo do autor e dar-se a ambos provimento parcial para reformar parcialmente a sentença
a quo
e;

A.1) Decotar do valor da condenação a título de dano material
de
R$506.433,39 (quinhentos e seis mil quatrocentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos)
o valor de
R$20
1
.
762
,
84
(duzentos e
um
mil e
setecentos e sessenta e dois
reais e
oitenta e quatro
centavos);

A.2
)
Majorar os danos morais para
R$
3
5
.
000,00 (
trinta

e cinco
mil reais)
em desfavor da ré Cielo e R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais) em desfavor do réu/apelante;
e,

A.3
)
C
ondenar a ré Cielo a arcar com multa processual no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizada a ser revertido em favor do Estado da Bahia
.

Salvador, .

12